Tribunal: TJBA
Processo: 0129757-88.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0129757-88.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MARIA IVANIA DOS SANTOS Advogado(s): ANGELA MASCARENHAS SANTOS, RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): GABRIEL SANTANA MONACO EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. OMISSÃO SANADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DESDE A CESSAÇÃO ANTERIOR ATÉ A APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, reconhecendo incapacidade temporária mediante laudo pericial, negou o pedido de auxílio-doença. A embargante pleiteou a correção de omissão quanto à análise da documentação médica e das peculiaridades da lide, requerendo a concessão do benefício por incapacidade temporária desde a cessação do benefício anterior até a concessão da aposentadoria voluntária em 2012. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da incapacidade temporária comprovada pelo laudo pericial e pela documentação médica, bem como a possibilidade de concessão do auxílio-doença no período entre a cessação do benefício anterior e a aposentadoria voluntária. III. Razões de decidir 3. O laudo pericial foi categórico ao atestar incapacidade laborativa total temporária por 60 dias, conclusão que se harmoniza com a vasta documentação médica que comprova a persistência do quadro incapacitante desde 2007. 4. A série de afastamentos obtidos pela recorrente desde 1996 até 2007, decorrentes das mesmas patologias constatadas pelo perito, corrobora a situação de incapacidade temporária. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.013, estabeleceu que o segurado tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho e do benefício previdenciário pago retroativamente no período entre o indeferimento administrativo e a implantação do benefício atualmente recebido. 6. O período de concessão deve ser fixado entre a cessação do último benefício até a aposentadoria por tempo de contribuição, evitando cumulação indevida de benefícios previdenciários. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração acolhidos. Acórdão reformado parcialmente para conceder auxílio-doença. Tese de julgamento: "1. Reconhecida incapacidade temporária por laudo pericial, é devido auxílio-doença no período entre a cessação do benefício anterior e a concessão da aposentadoria voluntária. " Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei 8.213/91, art. 124, I; CPC, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.013; STJ, AgRg no REsp 637163/SP, Rel. Min. Celso Limongi, 6ª Turma, j. 17.09.2009; STJ, Súmula 111. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA DAR PROVIMENTO PARCIAL A APELAÇÃO , nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.